Tribunal: TJMT
Processo: 1033406-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033406-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RUBENS REIS BIONDO - CPF: 043.919.939-53 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– NULIDADE DA CDA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 202, incisos III e V, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
incisos III e V
I, da Lei n.º 6.830/1980
deve constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número do
processo administrativo ou do auto de infração que a originou.

2.
Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto

pelo
Município de Sorriso

contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que,
nos autos do Agravo de Instrumento nº 1033406-75.2024.8.11.0000, deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 13/2019 e, em consequência, extinguir a execução fiscal nº 1000253-04.2019.8.11.0040, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco na decisão ora guerreada.

Aduz que
a CDA não apresentava disposição legal genérica, tendo sido apenas complementada por determinação do juízo de origem.

Argumenta que
a regularização da CDA supriu qualquer nulidade, aplicando-se ao caso os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

Defende que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição da CDA até a sentença nos embargos à execução fiscal, quando se tratar de erro material ou formal, sem alteração do sujeito passivo.

Pautado nesses argumentos, requer a reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão e mantida a execução fiscal
(Id. 266637791).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto
pelo
Município de Sorriso

contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que,
nos autos do Agravo de Instrumento nº 1033406-75.2024.8.11.0000, deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 13/2019 e, em consequência, extinguir a execução fiscal nº 1000253-04.2019.8.11.0040, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

O agravante aduz que a
CDA apresentada inicialmente continha os elementos necessários para a validade do título e que a substituição posterior da certidão deveria ser admitida, tendo sido realizada com base no princípio da instrumentalidade das formas e no art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980.

É cediço que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a Certidão de Dívida Ativa deve conter os elementos essenciais à sua validade, conforme o artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980 e o artigo 202 do Código Tributário Nacional. A ausência de indicação clara e específica da fundamentação legal do débito viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa
, tornando o título inábil para aparelhar a execução fiscal.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que:

“A ausência de elementos essenciais na Certidão de Dívida Ativa, especialmente a fundamentação específica da origem do débito, impossibilita a defesa do executado e configura nulidade absoluta, não passível de substituição posterior à impugnação”.
(STJ - REsp 1.354.432/PR).

Esta corte de Justiça também já se manifestou em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO –
REQUISITOS LEGAIS DA CDA – INOBSERVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE ORIGEM DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo
2º,
§ 5º, inciso III e V
I, da Lei n.º 6.830/1980
deve constar na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração que a originou.

Diante da impossibilidade de se verificar a origem da dívida cobrada, deve ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção”.

(N.U 1014584-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
.

Importante mencionar que, no caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao analisar a exceção de pré-executividade,
já havia identificado a irregularidade da CDA e concedido prazo de cinco dias para sua retificação
, sob pena de extinção da execução fiscal.

O agravante, contudo,
não atendeu ao prazo estipulado
, vindo a apresentar nova CDA
apenas cinco meses depois
, quando a parte executada já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Outrossim, a Súmula 392 do STJ estabelece que a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa é permitida apenas para corrigir erros formais ou materiais,
não sendo admissível quando se trata da ausência de elementos essenciais, como a devida fundamentação legal do débito
.

No caso em análise, a inexistência de indicação clara e específica dos dispositivos legais que embasam a cobrança impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo executado. Isso porque, sem a referência precisa à base legal da exigência fiscal, o contribuinte fica impossibilitado de compreender a origem do débito e de contestar, de maneira fundamentada, os critérios adotados pela Fazenda Pública para sua constituição.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve conter todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN), incluindo a indicação específica do dispositivo legal que fundamenta o débito.

2. A ausência de fundamentação legal específica na CDA compromete a compreensão da exação e impede o exercício pleno do direito de defesa pelo executado.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a CDA com ausência de fundamentação legal não pode ser substituída ou emendada no curso da execução fiscal, conforme disposto na Súmula n. 392 do STJ.

4. Recurso não provido”.

(N.U 1026277-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)
.

Diante disso, conforme já reconhecido na decisão monocrática,
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa foi corretamente declarada
, tornando-se inevitável a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025